Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-59.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COBRANÇA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA DOBRADA INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para decretar a rescisão contratual e condenar o recorrido a restituir a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao recorrente. Alega o recorrente que cancelou o pedido após dois dias da celebração do contrato, o que possibilitaria o estorno da quantia na mesma fatura do cartão de crédito. Aduz que a recorrida permaneceu inerte sem qualquer justificativa, o que configura cobrança indevida e enseja a repetição do indébito de forma dobrada.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53513260) e com preparo regular (ID 53513264 e 53513265). Contrarrazões apresentadas (ID 53513269).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se adéquam aos conceitos previstos nos art. 2o e 3o do CDC.

4. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço sempre que a contratação de fornecimento de produtos e de serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou em domicílio (art. 49 do CDC).

5. Resta incontroverso nos autos o cancelamento tempestivo da compra, o que enseja a devolução da quantia. Contudo, a demora na restituição não altera a natureza jurídica do pagamento inicial, que foi devido e fundamentado no contrato de compra e venda licitamente celebrado pelas partes.

6. Não se verifica, portanto, má-fé na cobrança realizada, o que afasta o dever de restituir de forma dobrada o montante pago, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC. Não merece reparo a sentença proferida.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) do valor da condenação.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.